Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DA UNIDADE. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. MODIFICAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL PELA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1- Empresa de grande experiência no mercado de incorporação não tem como ignorar fatores burocráticos que cercam sua atividade. A ocorrência de atraso na entrega da obra, sob a alegação de existência de excesso de burocracia do Poder Público para a emissão do alvará de construção, não configura caso fortuito ou força maior. Ademais, se foi alterado o projeto original, demandando nova autorização do Poder Público, o fornecedor concorreu para a dilação do prazo de início da obra e, consequentemente, o seu término.
2- O contrato já prevê a possibilidade de dilação do prazo de entrega das unidades em 180 (cento e oitenta) dias, a critério único e exclusivo da construtora, justamente por conta dos empecilhos que possam surgir no curso da execução do ajuste.
3- A multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso na entrega da unidade, tem natureza compensatória, na medida em que, ao contrário da multa moratória, a cada dia sem o cumprimento da prestação principal tem relevância e reflete na sua fixação. A resolução do contrato não afasta a cláusula penal (inteligência do art. 475 do Código Civil).
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.